Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-35.2026.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento da incompetência do Juizado Especial Cível, diante da complexidade da demanda e da necessidade de produção de prova pericial contábil.
2. A embargante alega omissão do acórdão, sustentando ausência de enfrentamento de fundamentos constitucionais e reiterando argumentos relacionados à proteção do mínimo existencial e à limitação de descontos em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
3. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já analisada e decidida.
5. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo expressamente reconhecido a situação de superendividamento da parte autora, a necessidade de produção de prova pericial contábil e, por conseguinte, a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda.
6. A alegada omissão quanto a dispositivos constitucionais não se verifica, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou fundamentos jurídicos invocados pelas partes, bastando que indique, de modo claro e coerente, as razões que embasam a conclusão adotada.
7. Observa-se que a embargante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já suscitados no recurso inominado e expressamente apreciados pelo colegiado, revelando mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que é insuficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.